Tribunal: STF
Processo: RE 1587089
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. COISA JULGADA. ADEQUAÇÃO DE ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. COISA JULGADA. TEMAS RG Nº 810, Nº 1.170 E Nº 1.361. APLICAÇÃO DE ENTENDIMENTO SUPERVENIENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRELIMINAR - PEÇA ESSENCIAL ILEGÍVEL - POSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO POR OUTROS MEIOS - PRELIMINAR REJEITADA - PRELIMINAR NULIDADE DA DECISÃO - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO VERIFICADA- PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO - PROCESSUAL CIVIL JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - MATÉRIA JÁ DECIDIDA POR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO- IMPOSSIBILIDADE DE NOVA DISCUSSÃO A RESPEITO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Embora a cópia da certidão de publicação da decisão agravada esteja ilegível é possível aferir por outros meios a tempestividade do recurso, como por exemplo, por meio de consulta ao andamento processual do sítio eletrônico deste Eg. Tribunal de Justiça, razão pela qual em observância ao princípio da instrumentalidade das formas deve o recurso ser conhecido. 2. A nulidade por ausência de fundamentação, prevista no art. 93, IX, da Constituição Federal de 1988, só se verifica ante a ausência completa de fundamentos que levaram o julgador a formar seu convencimento, impossibilitando a parte de exercer seu direito de defesa. 3. Havendo sentença transitada em julgada disciplinando a forma de atualização da dívida, com a incidência de juros de mora e correção monetária, descabe a rediscussão da matéria, uma vez que constituído o título executivo judicial, sob pena de ofensa à garantia constitucional da coisa julgada. 4. Recurso provido.” (e-doc. 11, p. 5).

2. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos arts. 5º, incs. XXXV, XXXVI, LIV e LV; e 93, inc. IX, da Constituição da República, e o art. 3º da Emenda Constitucional n° 113, de 2021.

2.1. Sustenta que a tese definida no julgamento do Tema RG nº 810 pode ser aplicada em sede de cumprimento de sentença. Requer que, sob o valor a ser restituído, incida apenas a Taxa Selic (e-doc. 60).

3. Certificado que o recorrido, regularmente intimado, não apresentou contrarrazões (e-doc. 64, p. 2). 

4. Determinado o retorno dos autos ao Colegiado julgador para juízo de retratação (e-doc. 74), foi o acórdão modificado, em decisão assim ementada:

“JUÍZO DE RETRATAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - RÈPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - TEMA N° 1170 - APLICAÇÃO DE LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE - VIOLAÇÃO À COISA JULGADA - AUSÊNCIA - SUPERVENIÊNCIADA EC N° 113/2021 - APLICAÇÃO IMEDIATA AOS PROCESSOS EM CURSO - ACÓRDÃO MODIFICADO EM JUÍZO DE RECRATAÇÃO.
1 - Conforme entendimento firmado pelo col. STF no julgamento do Tema n° 1170 "Por serem os juros moratórios efeitos continuados do ato, a pretensão de recebimento acaba por renova-se todo mês. Logo, ausente ofensa à coisa julgada, porquanto não há desconstituição do título exequendo, mas apenas aplicação de normas supervenientes cujos efeitos imediatos alcançam situações jurídicas pendentes" (RE 1317982,, Relator(a): NUNES MARQUES, Tribunal Pleno, julgado em 12-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSAO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 19-12-2023 PUBLIC 08-01-2024). 
2 Diante da superveniência da EC n° 113/2021, a partir de sua entrada em vigor, os juros e correção monetária devem incidir exclusivamente pela Taxa SELIC, não havendo que se falar em ofensa à coisa julgada diante da modificação legislativa. 
3 - Acórdão modificado, em juízo de retratação, para alterar os consectários legais.” (e-doc. 78).

5. A Vice-Presidência da Corte de origem admitiu o recurso, sob o entendimento de que o “fundamento de que apenas nos casos em que há superveniência legislativa é possível alterar os índices de juros e de correção monetária não parece estar de acordo com o que fora decido pela Suprema Corte no Tema n° 1.170” (e-doc. 83, p. 4).

É o relatório. 

Decido.

6. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes do acórdão do juízo de retratação:

“Após a publicação do v. acórdão, observa-se que o colendo STF julgou o Tema n° 1170, no qual fixada a seguinte tese: 
(...)
Em que se a tese firmada no mencionado precedente fazer referência à dividas de natureza não tributária, colhe-se da ratio decidendi do precedente que para aplicação dos consectários legais faz-se necessária a observância da natureza da condenação e o direito intertemporal, aplicando-se, de imediato lei nova que verse sobre a matéria, sem que haja violação à coisa julgada. 
Por oportuno, colaciono trecho do v. acórdão que aborda expressamente a questão:
Destaco que a ratio decidendi do precedente também possui caráter vinculativo, na esteira do que estabelece o art. 926, §2º do CPC:
(...)
O que se vê, portanto, é que restou assentado pela Corte Constitucional que legislação superveniente que altera o regime de juros e correção monetária possui aplicabilidade imediata, sem que isso implique em ofensa à coisa julgada. 
Nesse contexto, volvendo ao caso dos autos faz-se necessária a análise acerca da existência de lei superveniente alterando os consectários legais aplicáveis e, por conseguinte, determinar a respectiva aplicabilidade ao caso concreto.
E nesse ponto, constato que após a publicação do v. acórdão sobreveio a Emenda Constitucional n° 113/2021, que assim estabeleceu: 
(...)
Dessa forma, observa-se que determinada a aplicação da Taxa SELIC, independentemente da natureza da condenação em face da Fazenda Pública, para fins de juros e correção monetária, sendo de rigor a aplicação imediata do mencionado dispositivo aos feitos em curso.
Anoto que não se descura dos entendimentos firmados pelo col. STF no julgamento do Tema n° 810 e também da tabela elaborada pelo col. STJ no Tema n° 905. 
Todavia, na esteira da ratio decidendi do Tema n° 1170, somente a alteração legislativa superveniente autoriza a modificação do título executivo sem que isso implique em violação à coisa julgada. 
Assim, cabível a reforma do v. acórdão para determinar que, a partir da entrada em vigor da EC n° 113/2021, os juros e a correção monetária observem apenas a Taxa SELIC.” (e-doc. 78, p. 4-6; destaques no original).

7. No julgamento do Tema RG nº 1.170, esta Suprema Corte firmou tese no sentido de que a previsão de determinado índice de juros em título executivo transitado em julgado não impede a aplicação do índice estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494, de 1997, na redação dada pela Lei 11.960, de 2009, a partir da vigência da referida legislação.

8. Ainda que o mencionado tema do ementário da repercussão geral tenha tratado especificamente do índice de juros de mora, pacificou-se nesta Corte o entendimento de que as razões de decisão do Tema RG nº 1.170 são igualmente aplicáveis à correção monetária, inexistindo ofensa à coisa julgada pela observância à tese firmada no julgamento do Tema RG nº 810 também em relação a essa.

9. Esse entendimento resultou na formulação da tese firmada no julgamento do Tema RG nº 1.361, cujo leading case foi assim ementado:

“Direito constitucional. Recurso extraordinário. Execução contra a fazenda Pública. Coisa julgada. Adequação de índices de atualização de débito. Reafirmação de jurisprudência. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina que determinou a aplicação do IPCA-E para a atualização de débito da Fazenda Pública, na forma definida pelo Tema 810/RG, apesar de o título executivo judicial fixar índice diverso. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de correção monetária impede a incidência de norma superveniente que estabeleça parâmetro diverso de atualização. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 1.317.982 (Tema 1.170/RG), fixou tese de repercussão geral afirmando que o trânsito em julgado de decisão de mérito, mesmo que fixado índice específico para juros moratórios, não impede a incidência de legislação ou de entendimento jurisprudencial do STF supervenientes. 4. De igual forma, a jurisprudência do STF afirma que inexiste ofensa à coisa julgada na aplicação de índice de correção monetária para adequação dos critérios de atualização de débito da Fazenda Pública, de modo a observar os parâmetros fixados pelo Tema 810/RG. Identificação de grande volume de recursos sobre o tema. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso extraordinário conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “O trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não impede a incidência de legislação ou entendimento jurisprudencial do STF supervenientes, nos termos do Tema 1.170/RG.”
(RE nº 1.505.031-RG/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, j. 26/11/2024, p. 02/12/2024; grifos nossos).

10. A Corte de origem deixou de aplicar a tese firmada no julgamento do Tema RG nº 810, por compreender que “somente a alteração legislativa superveniente autoriza a modificação do título executivo sem que isso implique em violação à coisa julgada”.

11. Trata-se de interpretação incorreta da jurisprudência desta Suprema Corte, uma vez que, conforme explicitado no julgamento do Tema RG nº 1.361, o trânsito em julgado de decisão condenatória contra a Fazenda Pública não faz coisa julgada quanto a juros e correção monetária, devendo ser aplicada legislação superveniente, bem como orientação do Supremo Tribunal sobre o assunto, ainda que a decisão desta Corte tenha sido proferida posteriormente. 

12. Destaco que tal orientação deve ser aplicada inclusive aos juros compensatórios, porquanto no precedente acima mencionado não se faz qualquer distinção. Nessa linha, cito o seguinte julgado do Plenário do STF: 

“Direito processual civil e do Trabalho. Agravo interno em recurso extraordinário. Precatório. Juros moratórios. Não incidência. Coisa julgada. Não impede a aplicação da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Súmula nº 279/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão o qual negou provimento ao recurso. 2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a condenação ao pagamento de juros moratórios e compensatórios firmada em sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Tribunal, ou seja, a fixação do período de incidência de juros não se reveste, portanto, do manto da coisa julgada. Precedentes. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo órgão judiciário de origem, seria necessário reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimento vedado neste momento processual (Súmula nº 279/STF). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” 
(ARE nº 1.468.351-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, j. 21/02/2024, p. 06/03/2024; grifos nossos).

13. Destaco, também, que o entendimento desta Corte a respeito do § 12 do art. 525 do CPC, de 2015, é no sentido de que ele se aplica a decisões do STF pelas quais se reconhecem a inconstitucionalidade ou a constitucionalidade de dispositivo ou da respectiva interpretação, segundo se nota no precedente abaixo:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INADEQUAÇÃO. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REQUISITO DESNECESSÁRIO. ADI 2.332. ACÓRDÃO. DESRESPEITO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto de decisão mediante a qual julgado procedente o pedido ante o desrespeito à orientação firmada no julgamento da ADI 2.332.
2. A parte agravante sustenta a nulidade do pronunciamento agravado, por falta de prévio contraditório; o não cabimento da reclamação, em vista do não esgotamento das instâncias ordinárias; e a impossibilidade de ser aplicado ao caso o entendimento firmado na ADI 2.332, visto que o trânsito em julgado da decisão rescindenda ocorreu antes do julgamento do paradigma.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão a saber: (i) se houve nulidade no pronunciamento agravado, ante a ausência de prévio contraditório; (ii) se, na espécie, o preenchimento do requisito do esgotamento das instâncias ordinárias se faz necessário; e (iii) se o ato reclamado, ao inadmitir a ação rescisória e manter a sentença que fixara a taxa de 12% ao ano a título de juros compensatórios, ofendeu o decidido no julgamento da ADI 2.332.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A falta de citação da parte beneficiária não implica nulidade se não demonstrado prejuízo. Além da suficiência da documentação juntada, a parte, mediante interposição de agravo interno, teve oportunidade de formalizar razões de inconformismo. Precedentes.
5. Mostra-se inadequada a alegação de inobservância do requisito atinente ao prévio esgotamento das instâncias ordinárias, o qual se faz necessário apenas quando arguida contrariedade a acórdão prolatado em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. No caso, encontra-se em discussão desrespeito a pronunciamento surgido da análise de ação direta de inconstitucionalidade.
6. Na hipótese, o Tribunal reclamado adotou os seguintes entendimentos: (i) o art. 525, §§ 12 e 15, do CPC contempla apenas possibilidade de rescisão de decisão exequenda fundada em lei declarada inconstitucional, ao passo que na hipótese foi proclamada a constitucionalidade; (ii) houve o decurso do prazo decadencial de dois anos para propositura de ação rescisória.
7. Tendo em conta as regras processuais do art. 525, §§ 12 a 15, do CPC, não se mostra relevante, para efeito de admissibilidade da ação rescisória, averiguar se o resultado da fiscalização abstrata operada por esta Corte tenha sido a declaração de constitucionalidade ou inconstitucionalidade. Tampouco transcorreu o prazo para propositura da ação rescisória, cuja contagem se inicia a partir do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo.
8. A decisão reclamada, ao deixar de aplicar o percentual de juros compensatórios de 6% ao ano, conforme previsão do art. 15-A do Decreto-Lei n. 3.365/1941, desrespeitou a orientação desta Corte firmada no julgamento da ADI 2.332.
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo interno desprovido.”
(Rcl nº 61.873-AgR/PR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 17/02/2025, p. 26/02/2025).

14. Desse modo, mostra-se de rigor reconhecer que no acórdão recorrido, ao asseverar apenas a alteração legislativa superveniente, autoriza-se a alteração de índices de juros e correção monetária sem violação à coisa julgada, não se coaduna com a jurisprudência desta Corte.

15. Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, dou parcial provimento ao recurso extraordinário, reformando o acórdão para determinar o prosseguimento da execução em conformidade com os Temas nº 810, nº 1.170 e nº 1.361 do ementário da Repercussão Geral.

Publique-se.

Brasília, 23 de fevereiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator